Tribunal: TJSP
Processo: 1500907-68.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500907-68.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ADRIANO
JOSE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolhida a preliminar para reconhecer erro material
do dispositivo da r. sentença, deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas
a dois anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500907-68.2017.8.26.0562
Comarca de Santos
Apelante: Adriano José da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.033
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Santos, Adriano José da Silva foi
condenado, por infração ao art. 155, § 4o, I, e II, do CP, a dois anos e onze meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e a 12 dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária a entidade beneficente no valor de 1 salário mínimo (fls. 180-185).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo, preliminarmente, a correção
de erro material. No mérito, a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a
substituição da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária por limitação de fim
de semana (fls. 203-211).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu parcial provimento para correção do erro material (fls. 240-248).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Noticia o incluso inquérito policial que, no dia 09 de fevereiro de
2017, por volta das 07h, na Avenida Conselheiro Nébias, no 184, Bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Vila Nova, nesta cidade, ADRIANO JOSÉ DA SILVA (qualificado às
fls. 04), mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si,
do interior do Quartel do Corpo de Bombeiros, 01 (um) computador, sem
marca aparente; 02 (duas) cafeteiras da marca Chet Crema Silver e
Britânia; 01 (uma) sanduicheira da marca Mondial; 01 (uma) tesoura,
sem marca aparente; 01 (uma) chave de fenda, sem marca aparente; 01
(um) rádio portátil da marca Multilaser, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 08/09, além de uma espada, sem marca aparente,
avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), vide auto de exibição e
apreensão de fls. 57/58; e 01 (uma) câmera de monitoramento, vide o
laudo pericial de fls. 59/68.
Segundo o apurado, os policiais militares foram acionados ao local
dos fatos, e, ao chegarem, apuraram que o denunciado havia adentrado na
sala destinada ao setor de atividades técnicas, mediante escalada e
arrombamento de uma janela, e de seu interior subtraiu vários objetos.
Após a exibição da filmagem do circuito de monitoramento do local,
os policiais militares deram início às diligências pelas ruas adjacentes,
vindo a localizar o denunciado ainda na posse da res furtiva, que foi
apreendida (fls. 08/09).
Sendo assim, o denunciado recebeu voz de prisão e foi conduzido à
Delegacia, ocasião em que a autoridade policial determinou a lavratura
do auto de prisão em flagrante delito.
Interrogado, o denunciado reservou-se no direito de manifestar-se
somente em juízo.
Preliminarmente, analisando a r. sentença, verifica-se que a MM. Juíza a
quo, atentando para o rompimento de obstáculo, considerou o crime qualificado. E,
constatada também a escalada, utilizou-a como circunstância judicial desfavorável,
ficando as penas-base em dois anos e seis meses de reclusão, e 12 dias-multa.
Tendo em vista que a pena foi mantida na segunda fase, bem como na
terceira, evidente que o dispositivo da r. sentença padece de erro material, na medida em
que consta que o ora apelante foi condenado à pena de dois anos e onze meses de
reclusão.
Desta forma, assiste razão à defesa ao apontar o erro material da r.
sentença, pois a pena fixada é de dois anos e seis meses de reclusão e 12 dias-multa, no
valor unitário mínimo, montante que será levado em conta adiante, quando da
verificação da dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
No mérito, apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a
condenação foi acertada.
Foi devidamente apreendido o produto do crime, uma CPU sem marca
aparente, duas cafeteiras das marcas Che Crema Silver e Britânia, uma sanduicheira
Mondial, uma tesoura, uma chave de fenda e um rádio portátil da marca Multilaser (fls.
8-9) e uma espada de aço inox (57-58), avaliados globalmente em R$ 2.460,00.
Interrogado em juízo, o apelante negou a autoria do furto, alegando que
encontrou os objetos em uma lixeira que estava na via pública. Disse que faz reciclagem
e os pegou para si; que, em seguida adormeceu e foi acordado pelos policiais militares
que o acusaram de furto.
A negativa, contudo, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda
foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.
Com efeito, o policial Cristofer disse que estava em patrulhamento
quando foram acionados em razão de um furto de eletrodomésticos e alguns pertences
da administração no quartel do corpo de bombeiros; que, pelas imagens da câmera de
monitoramento, flagraram a ação do furtador; que iniciaram patrulhamento pelas
imediações e, na R. Amador Bueno, avistaram um indivíduo com as mesmas
características do furtador; que o abordaram e, com ele, encontraram os objetos
subtraídos ao seu lado; que questionaram o acusado, mas ele negou a subtração. Disse
por fim que os bombeiros reconheceram os objetos que estavam em poder do acusado
como pertencentes à instituição.
O depoimento prestado pelo policial, sob o crivo do contraditório, é
contundente e está em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguça de Almeida, RT
634/276).
A testemunha Ramiro, sargento do corpo de bombeiros da Polícia
Militar, disse que, na noite dos fatos, estava trabalhando na central de operações
quando, por volta das 5h da manhã, quando foi abrir o portão, caiu uma CPU de cima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
muro; que foi até as salas do quartel e constatou que alguém havia subtraído vários
objetos de seu interior, inclusive uma espada. Disse também que o furtador entrou por
meio de escalada e arrombamento de uma janela; que teve contato com o acusado
somente na delegacia e não sabe informar se os objetos foram encontrados com ele.
O acusado foi encontrado com os bens subtraídos um pouco após o crime
e o laudo pericial das câmeras de monitoramento filmaram a ação do acusado (fls.
103-112).
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório
pautado na falta de provas.
Mantida a condenação pelo furto qualificado, passa-se à verificação da
dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de dois anos
de reclusão e 10 dias-multa.
A pena-base do furto não pode ser elevada meramente em razão do
número de qualificadoras, ou empregar-se uma como causa de aumento na primeira fase
e outra para caracterizar a modalidade qualificada, pois, já previstas estas circunstâncias
como qualificadoras, elas têm, nessa condição, sua gravidade levada em consideração
pelo legislador quando na cominação das penas do tipo qualificado.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de
aumento ou de diminuição, tornam-se as penas definitivas em dois anos de reclusão e 10
dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fixado já é o mais favorável, bem fixado em razão do
montante da pena fixada, da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
33, §§ 2o 3 o, do CP), não comportando modificação.
Por fim, atende-se o pedido da defesa para, mantida a substituição por
restritivas de direitos, afastar a pena de prestação pecuniária e fixar, em seu lugar, a
pena de limitação de final de semana, mantendo-se a outra restritiva fixada, de prestação
de serviços à comunidade.
3. Ante o exposto, acolhida a preliminar para reconhecer erro material do
dispositivo da r. sentença, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as penas a
dois anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
João Morenghi
Relator
mm/gvo